Tribunal: TJDFT
Processo: 0701370-71.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701370-71.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: SAMMEA EMANUELLE CORDATO BRUSCHI D E S P A C H O Apelação interposta por Banco Itaucard S.A. contra a sentença proferida pela 2a Vara Cível de Samambaia-DF que, nos autos da ação de busca e apreensão, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da inércia do autor em cumprir as determinações do juízo (indicação do endereço correto para apreensão do bem e citação do réu). Após a interposição do recurso de apelação e, portanto, posteriormente à prolação da sentença, a autora/apelante apresentou pedido de desistência da ação, objetivando a extinção do processo, com base no Código de Processo Civil, artigo 485, inciso VIII (id 53911553). Nos termos do Código de Processo Civil, artigo 485, inciso VIII, extingue-se o processo sem resolução de mérito por desistência da ação. Contudo, a desistência somente pode ser manifestada antes da prolação da sentença (Código de Processo Civil, artigo 485, § 5o). Logo, proferida a sentença, não é cabível a homologação da desistência requerida. Assim, cabe ao autor/apelante desistir do recurso (Código de Processo Civil, artigo 998) ou renunciar ao pedido sobre o qual se funda a ação (Código de Processo Civil, artigo 487, inciso III, alínea "c"), hipótese em que haverá resolução de mérito na sentença que homologar o pedido. Nesse sentido, precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC MANTIDA. NÍTIDO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. 1. Nos termos do art. 267, inciso VIII, do CPC, extingue-se o processo sem resolução de mérito por desistência da ação. Todavia, a desistência somente pode ser manifestada antes da prolação da sentença. Proferida a sentença, cabe ao autor desistir de eventual recurso ou renunciar ao pedido sobre o qual se funda a ação. 2. Caso em que o pedido de desistência foi protocolado em momento posterior à prolação da sentença. Logo, não é cabível a homologação da desistência, como bem determinou o Tribunal de origem. 3. Os segundos embargos de declaração opostos com intuito de modificar o julgado, repetindo os mesmos fundamentos dos aclaratórios anteriores, revela nítido caráter procrastinatório. Manutenção da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1435763/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, J. 01/04/2014) Ante o exposto, intime-se o apelante para que manifeste se há interesse no julgamento do apelo interposto, sob pena de não conhecimento do recurso por perda superveniente do objeto. Prazo: quinze dias Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator